Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701666-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ RECORRIDO: LB ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AGRAVANTE QUE NÃO SE OBRIGOU COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO OBRIGACIONAL. PENHORA QUE NÃO PODE SUBSISTIR. I. Sem que se possa extrair da transação em que se lastreia o cumprimento de sentença, de maneira clara, que a Agravante se obrigou como devedora solidária, não se pode colocá-la na mesma situação jurídica dos demais “terceiros intervenientes anuentes” que também se obrigaram como “devedores solidários”, presente o balizamento hermenêutico do artigo 113 do Código Civil. II. A presunção de não solidariedade só pode ser vencida mediante pactuação insuspeita, ainda que sem apego a formalismos ou rigidez semântica, nos termos do artigo 265 do Código Civil. III. Não pode subsistir penhora que supera a responsabilidade patrimonial do devedor. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 113 e 265, ambos do Código Civil, afirmando que a recorrida responde solidariamente pela dívida discutida no feito. Aduz que é possível inferir dos itens 7, 8, 9, 11, 15, 17, 25 e 28, todos do acordo acostado no ID 33693531, que a recorrida, na qualidade de terceira interveniente anuente, teria reconhecido, de forma livre e espontânea, dever ao exequente a dívida objeto da lide. Conclui que a solidariedade resulta da própria vontade das partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da solidariedade decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009